Tribunal: TJDFT
Processo: 0712602-98.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por GILDASIO DA HORA MORAIS, em face à sentença que extinguiu, com resolução do mérito, a ação de exibição de documentos, ajuizada em desfavor do BANCO DO DAYCOVAL S/A. Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do CPC, faculto ao apelante se manifestar sobre possível violação ao princípio da dialeticidade recursal, bem como sobre ausência de interesse processual, arguida em contrarrazões. Consigne-se, para tanto, o prazo de 10 (dez) dias. Após, tornem conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2023 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204